Tribunal: TJDFT
Processo: 0710894-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710894-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELIA DE SOUSA MARQUES AGRAVADO: VILMA RABELO OLIVEIRA, OSMARINA RABELO DE OLIVEIRA, RAQUEL DE SOUSA OLIVEIRA LUCENA, GEORGETON NEVES DE SOUZA OLIVEIRA, OSCARINA RABELO OLIVEIRA, OZARINA RABELO DE OLIVEIRA, ISAIAS DE SOUSA MARQUES OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 44984164) interposto por JOSELIA DE SOUSA MARQUES contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da ação de inventário e partilha dos bens deixados pelo falecimento de Osório de Souza Oliveira, determinou a correção do esboço de partilha de ID 128732612 (processo referência) para que a partilha ora discutida recaia sobre apenas 50% (cinquenta por cento) do imóvel localizado na QR 412, conjunto 5, casa 6, Samambaia/DF, matrícula 119765, bem como advertiu as partes quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé, nos moldes dos arts. 80, II e III, e 81 do Código de Processo Civil (CPC). Eis o teor do decisório combatido (ID 143137104 – processo referência): Cuida-se do inventário dos bens deixados por OSORIO DE SOUSA OLIVEIRA, falecido em 17/04/1995, o qual ainda não está pronto para ser sentenciado. Inicialmente, verifico que o falecido era separado judicialmente de VILMA RABELO OLIVEIRA (fls. 77 dos autos físicos e 117 do PDF), não tendo sido realizada a partilha de bens destes, motivo pelo qual a sentença de fls. 266/267 dos autos físicos e 390 do PDF, determinou a sua habilitação no inventário para que fosse apresentado novo esboço de partilha a incluindo como credora. Contudo, o esboço de partilha de ID 128732612 não considerou tal situação, estando errado e necessitando de correção, para constar que o bem a ser inventariado é apenas 50% (cinquenta por cento) do imóvel localizado na QR 412, conjunto 05, casa 06, Samambaia/DF, matrícula 119765. Quanto à avaliação de fls. 454 dos autos físicos e 600 do PDF, os herdeiros OSMARINA, OSCARINA e OZARINA concordam (fls. 603 PDF), a companheira JOSELIA concordou (fls. 605 PDF) e a herdeira RAQUEL também concordou (fls. 607 PDF). Transcorrido o prazo em branco para o herdeiro Georgetown. Portanto, HOMOLOGO A AVALIAÇÃO JUDICIAL de fls. 454 dos autos físicos e 600 do PDF, contudo, autorizo a utilização do valor venal do imóvel para fins de recolhimento do ITCD. Além disso, há pendências quanto aos documentos dos herdeiros, pois não consta nos autos o RG ou CPF de GEORGETOWN, contudo, seu nome foi localizado no sistema da Receita Federal e cadastrado no processo, de modo que atingiu o objetivo, na forma do art. 188 do CPC. Assim, para permitir a prolação de sentença no feito, intime-se a inventariante para instruir o feito com os seguintes documentos atualizados: 1) Certidões de tributos imobiliários junto à Secretaria de Fazenda do DF; 2) Certidão de Débitos Fiscais do DF (http://www.fazenda.df.gov.br); 3) Certidão negativa conjunta da Receita Federal e PGFN (http://www.receita.fazenda.gov.br); 4) Certidão negativa de ações civis (http://www.distruibuidordf.com.br); 5) Certidão negativa de ações trabalhistas (http://www.trt10.jus.br); 6) Certidão negativa de ações federais (http://www.df.trf1.gov.br); 7) Certidão do cartório de distribuição quanto a inexistência de registro de testamento (http://www.censec.org.br); 8) Esboço de partilha atualizado incluindo a credora do espólio; 9) No esboço de partilha deve constar que o inventário se refere a apenas 50% dos eventuais direitos e obrigações incidentes sobre o imóvel, o qual ainda está registrado em nome da SHIS; 10) Certidão da matrícula completa atualizada emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis, no caso de bens imóveis, indicando no esboço ou plano de partilha: endereço completo do bem, número de inscrição do imóvel no Cadastro Imobiliário do Distrito Federal, o número da matrícula e o cartório extrajudicial no qual o bem está matriculado (tudo conforme Instrução no 4 da Corregedoria do E.TJDFT, de 13.09.2013);. Prazo: 15 (quinze) dias úteis, sob pena de remoção do encargo de inventariante e extinção, na forma do Provimento 7 de 11/06/2012, deste TJDFT. À secretaria para cadastrar o presente feito como incluído na META 2 do CNJ. Insatisfeita, JOSÉLIA DE SOUSA MARQUES interpôs embargos de declaração, os quais foram apreciados com os seguintes fundamentos (ID 148624338 - autos de origem): Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOSELIA DE SOUSA MARQUES contra a Decisão de ID 143137104, sob o fundamento que em razão de ter sido reconhecida a união estável entre JOSELIA DE SOUSA MARQUES e o falecido, não deveria ser determinada a inclusão de VILMA RABELO OLIVEIRA como credora do espólio, ID 145007839. O recurso foi interposto na forma e prazo legais. Na forma do art. 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão, ou para corrigir erro material. No caso, na decisão embargada constou o seguinte: “Inicialmente, verifico que o falecido era separado judicialmente de VILMA RABELO OLIVEIRA (fls. 77 dos autos físicos e 117 do PDF), não tendo sido realizada a partilha de bens destes, motivo pelo qual a sentença de fls. 266/267 dos autos físicos e 390 do PDF, determinou a sua habilitação no inventário para que fosse apresentado novo esboço de partilha a incluindo como credora. Contudo, o esboço de partilha de ID 128732612 não considerou tal situação, estando errado e necessitando de correção, para constar que o bem a ser inventariado é apenas 50% (cinquenta por cento) do imóvel localizado na QR 412, conjunto 05, casa 06, Samambaia/DF, matrícula 119765”. Com efeito, conforme estabelece o art. 1.523 do Código Civil, é condição suspensiva ao casamento a falta de partilha de bens do casal, para o que se aplica o regime obrigatório da separação de bens (CC, art. 1.641, I) e que é aplicável à união estável (CC, art. 1.723, §2o). No caso, o falecido se casou com VILMA RABELO OLIVEIRA em 03/11/77 pelo regime da comunhão de bens, e dela se separou judicialmente em 30/04/1991, ID 39258474 (equivalente às fls. 77 dos autos físicos), tendo sido proferida sentença por este Juízo, nos autos do processo 5263/95, ID 39259239) determinando a habilitação de VILMA no inventário, na qualidade de credora, com o seguinte fundamento “em que pose (sic) o imóvel supramencionado ter sido adquirido na constância do casamento, entre o de cujus e a Sra Vilma, o mesmo não foi objeto de partilha por ocasião da dissolução da sociedade conjugal; e do parecer doa ilustre representante do Órgão Ministerial, o pedido deve ser deferido”. Por sua vez, o esboço de partilha de ID 128732612 constou o seguinte: “DOS CREDORES Verifica-se que o autor da herança não deixou débitos à Fazenda Federal, Estadual e/ou Municipal. Bem como não deixou quaisquer débitos à Justiça Trabalhista e/ou trabalhadores. ID’s no 39258374 e 122006674. Registra-se que o valor do ITCMD e demais débitos tributários já foram recolhidos, conforme comprovantes de pagamento (ID no 66349190).” Sendo assim, o esboço de partilha não considerou VILMA RABELO OLIVEIRA como credora do espólio, conforme foi determinado por sentença já transitada em julgado há 28 anos, acima referida, o que é inaceitável, além de ser ilegal por infringir texto expresso do Código Civil. Ressalto que a discussão de questões preclusas será objeto de aplicação de multa por litigância de má-fé, por claro intuito de causar prejuízo processual à credora, conforme artigos 80, II e III, e 81 do CPC, no importe de 10% do valor dos bens a serem inventariados. Desta forma, não houve qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem corrigidos, na verdade, a parte embargante pretende prevalecer seus argumentos de mérito em detrimento do que foi julgado na decisão, o que desafia recurso próprio. Portanto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Intime-se. T Almeja a agravante a antecipação da tutela recursal para que, liminarmente, seja afastada a possibilidade de condenação por litigância de má-fé, na forma como expendida no édito de ID 143137104 (processo referência), e mantida a divisão de herança constante do esboço de partilha de ID 128732612 (processo referência). É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Diploma Processual, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao primeiro tópico objeto de inconformismo, forçoso reconhecer que o presente agravo de instrumento não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Sobre o assunto, pronunciou-se a culta Magistrada, ao prolatar o édito de ID 148624338 (processo referência): Ressalto que a discussão de questões preclusas será objeto de aplicação de multa por litigância de má-fé, por claro intuito de causar prejuízo processual à credora, conforme artigos 80, II e III, e 81 do CPC, no importe de 10% do valor dos bens a serem inventariados. É consabido que, quando da interposição de recurso, deve o irresignado demonstrar não apenas a imprescindibilidade, mas também o proveito na obtenção do provimento jurisdicional ambicionado. Na espécie, verifica-se que o excerto acima transcrito ostenta índole meramente admoestatória, não se admitindo que a possibilidade de aplicação de eventual reprimenda autorize, como pretende a recorrente, o acolhimento do anseio ora discutido, ante sua evidente ausência de interesse recursal para tanto. Acerca do segundo tema trazido a lume pela recorrente, registre-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se, consoante o teor das informações elencadas nos impressos de ID 39258474 (processo referência), que a carência de partilha dos haveres amealhados pelo finado Osório de Sousa Oliveira e Vilma Rabelo de Oliveira, outrora casados sob o regime da separação parcial de bens e separados judicialmente desde 30/4/1991, constitui óbice, conforme preceituam os arts. 1.523, 1.641, I, e 1.723, § 3o, do Código Civil, ao acolhimento da pretensão sob análise. Por oportuno, convém trazer à colação trecho de aresto desta egrégia Casa de Justiça sobre o tópico em foco: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELO PARCIALMENTE ADMITIDO. DIVÓRCIO. CASAMENTO. CAUSA SUSPENSIVA. REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. SÚMULA 377 DO STF. MODULAÇÃO DO STJ. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. CABIMENTO. ESFORÇO COMUM. COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUÍZO DE EQUIDADE. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. (...) 2. Ao casamento contraído sob causa suspensiva (CC, art. 1.523), impõe-se o regime da separação obrigatória de bens, nos termos do art. 1.641, I, do Código Civil. (...) 9. Recurso do réu parcialmente conhecido e, no que admitido, provido em parte. Recurso do terceiro interessado conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão 1281588, 07340226220198070016, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não merece prosperar o anseio em apreço, ante a falta de demonstração da probabilidade do direito ora discutido. Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela vindicada. Por tais fundamentos, quanto à pretensão de afastamento da condenação por litigância de má-fé, não conheço do recurso e, na parte conhecida, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador